Tribunal: TJDFT
Processo: 0752700-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020 A CONTRATOS ANTERIORES. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado, reconhecendo a possibilidade de cancelamento, pelo consumidor, da autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, com fundamento na Resolução Bacen n. 4.790/2020, e afastando a configuração de dano moral. O embargante alega omissão, sustentando que o acórdão não teria apreciado a validade das autorizações firmadas antes da vigência da referida resolução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a impossibilidade de revogação da autorização de débito automático em contratos firmados antes da vigência da Resolução Bacen n. 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. A alegação de necessidade de prequestionamento resta atendida na forma do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, limitando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 85, §§ 2o e 11.